Tribunal: TJES
Processo: 5010347-08.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010347-08.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: THAIS RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000527-44.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDO
:
CAROLINA FONSECA DE SOUZA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Relata a autora que adquiriu passagens aéreas da empresa requerida para realizar uma viagem a trabalho e que despachou sua mala antecipadamente a pedido da requerida. Afirma que ao desembarcar no aeroporto, constatou que sua bagagem havia siso extraviada. Afirma ainda, que tentou resolver a questão junto à empresa demandada, que em momento algum lhe forneceu informações sobre sua bagagem, lhe causando mais angústia pois a mala era emprestada. Alega que após quatro dias, sua bagagem foi devolvida, contudo, recebeu a mala avariada. Pede indenização por danos materiais referente ao valor da mala, além de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando a parte requerida em R$331,50 a título de danos materiais e R$4.000,00 a título de danos morais.

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando improcedência dos pedidos, alegando que deu assistência imediata à parte autora, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado em danos morais.

4. No caso dos autos, a situação narrada configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. A espera prolongada pela entrega da bagagem despachada, 4 dias, é causa patente de dano moral, que se presume
in re ipsa
, dada a angústia, frustração, constrangimento e desconforto ocasionados aos passageiros, que se depara desprovido de seus pertences obrigado a desperdiçar longo período de seu programado itinerário, para enfrentar a burocrática e exasperante solução.

5. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelos autores, mantêm-se o valor dano moral arbitrado.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

7.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)